Tribunal: TJBA
Processo: 8002378-20.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002378-20.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILIARDE DE JESUS SILVA Advogado(s): PERICLES MARTINS SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA FÍSICA CONCRETA DEMONSTRADA. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Giliarde de Jesus Silva contra sentença prolatada pela Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, que o condenou pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os fatos consistem na invasão da residência da vítima L.A.O. na madrugada de 22 de julho de 2024, com arrombamento da porta do quarto, agressões físicas e introdução de dedos na vagina da vítima, conduta interrompida pela intervenção do irmão da ofendida. A Defesa requereu: absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP); subsidiariamente, desclassificação para importunação sexual (art. 215-A do CP); redução da pena-base ao mínimo legal; e substituição por penas restritivas de direitos. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo crime de estupro consumado; (ii) saber se a conduta se amolda ao tipo subsidiário da importunação sexual (art. 215-A do CP), ante a alegada ausência de violência ou grave ameaça; e (iii) saber se a dosimetria da pena contém avaliação em bis in idem de circunstâncias judiciais que devem ser afastadas, com o consequente redimensionamento da reprimenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime de estupro está demonstrada pelo Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal e Ato Libidinoso n.º 2024 10 PV 003364-01, que atestou lesões corporais compatíveis com luta corporal. A autoria é comprovada pelo depoimento detalhado, coerente e emocionalmente consistente da vítima, corroborado pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e encontraram a porta do quarto arrombada, móveis quebrados e a ofendida com escoriações. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando segura e em consonância com as demais provas, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A desclassificação para importunação sexual (art. 215-A do CP) é incabível porque o tipo subsidiário pressupõe ausência de violência ou grave ameaça. No caso, a conduta foi praticada mediante violência física concreta — invasão de domicílio, arrombamento, agressões físicas (tapas, puxões de cabelo, luta corporal) e introdução forçada de dedos na vagina da vítima —, o que configura as elementares do estupro (art. 213, caput, do CP). A introdução dos dedos na genitália feminina constitui ato libidinoso consumado, afastando a tese de atos meramente preparatórios. Precedentes do STJ. 5. Na dosimetria, a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do crime foram indevidamente valoradas negativamente: a culpabilidade é normal ao tipo; a invasão noturna já foi desvalorizada nas circunstâncias do crime; não há elementos concretos sobre a personalidade do apelante; e as consequências — violação à dignidade sexual, angústia e sofrimento psicológico — são ínsitas aos crimes sexuais, sem comprovação de dano psicológico adicional. Afastadas essas vetoriais, a pena-base é redimensionada para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e, aplicada a atenuante da primariedade (art. 65, I, do CP), nos limites da Súmula n.º 231/STJ, a pena definitiva fica em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2.º, b, do CP). Descabida a substituição por restritivas de direitos, pois a pena supera 4 (quatro) anos e o crime foi praticado com violência (art. 44, I, do CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a sentença condenatória nos demais aspectos. Tese de julgamento: "1. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente, segura e corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais, sendo suficiente para embasar decreto condenatório. 2. A desclassificação do estupro para importunação sexual é incabível quando a conduta é praticada mediante violência física concreta, pois o art. 215-A do CP tem natureza subsidiária e pressupõe a ausência de violência ou grave ameaça como elementares do tipo. 3. Incorre em bis in idem a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, de circunstâncias judiciais — culpabilidade, personalidade e consequências do crime — quando os elementos utilizados para fundamentá-las já integram as elementares do tipo ou foram considerados em outra vetorial desfavorável." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no REsp n.º 2.214.678/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 15.04.2026; STJ, AgRg no HC n.º 953.176/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025; Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002378-20.2024.8.05.0199, provenientes da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES/BA, figurando como APELANTE: GILIARDE DE JESUS SILVA e, APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para redimensionar a pena aplicada, mantendo-se a sentença nos demais aspectos, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.